Tribunal: STF
Processo: RE 227158
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-22
Data de publicação: 2000-11-22

Ementa:
EMENTA: Previdenciário. Aposentadoria. Contagem do tempo de
afastamento decorrente de licença para interesse particular.
Impossibilidade. Inconstitucionalidade do § 2º do Art. 20 do ADCT da
 Constituição do Estado de Goiás. Recurso provido